Tribunal: TJSP
Processo: 1006932-68.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ção.

MÉRITO – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – Provada pericialmente a ausência de sequela incapacitante nos joelhos, indevida a indenização acidentária.

Preliminar afastada – Sentença mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1006932-68.2016.8.26.0602; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/09/2020; Data de Registro: 01/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/09/2020

Data de publicação:

01/09/2020

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – JOELHOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO.

PRELIMINAR DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação ou

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – JOELHOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO.

PRELIMINAR DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação ou complementação.

MÉRITO – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – Provada pericialmente a ausência de sequela incapacitante nos joelhos, indevida a indenização acidentária.

Preliminar afastada – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006932-68.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante JOÃO
JANUÁRIO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006932-68.2016.8.26.0602 -Voto no 20315
2
VOTO (D) No: 20.315
APELAÇÃO No: 1006932-68.2016.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APELANTE: JOÃO JANUÁRIO DOS SANTOS
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. MÁRIO GAIARA NETO
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO
JOELHOS

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO
OBREIRO.
PRELIMINAR DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA
Prova pericial produzida com
observância dos princípios do contraditório e da ampla
defesa, por perito de confiança do juízo, contendo
fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento
da lide, desmerecendo renovação ou complementação.
MÉRITO

MANUTENÇÃO

AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE Provada pericialmente a ausência de
sequela incapacitante nos joelhos, indevida a indenização
acidentária.
Preliminar afastada
Sentença mantida
Recurso
desprovido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se apelação interposta pelo autor contra a r. sentença de fls.
151/154, cujo relatório é adotado, que julgou improcedente ação acidentária movida
por laminador, objetivando a concessão de benefício acidentário em razão de sequela
nos joelhos, oriunda de acidentes de trabalho ocorridos em 16.01.2008 e 31.08.2010,
bem como em razão da agressividade de suas funções.
Em recurso (fls. 158/162), o segurado pleiteou, preliminarmente, a
conversão do julgamento em diligência para a complementação da prova técnica para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006932-68.2016.8.26.0602 -Voto no 20315
3
esclarecer se faz jus ao benefício entre 20.06.2009 e 08.10.2011.
No mérito, sustentou que estaria demonstrada a redução da capacidade
laboral, fazendo jus ao benefício pleiteado.
Processado o recurso sem contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
2.1) Da preliminar de conversão do julgamento em diligência
A preliminar não merece acolhida.
Isso porque, a perícia realizada mostrou-se suficiente ao adequado
julgamento da lide em primeiro grau, - assim como o é, também, para o julgamento em
grau de recurso -, vez que o expert respaldou-se em exames clínico e especializado para
a elaboração de seu trabalho técnico, enfrentando com precisão todas as questões que
lhe foram submetidas, oferecendo destarte para o julgador os elementos técnicos
necessários à formação de sua convicção.
O mero inconformismo com o resultado final do laudo pericial não é
capaz de ensejar a realização de nova prova médica, se aquela produzida está bem
fundamentada, desmerecendo complementação ou repetição, o que só oneraria os
encargos da lide, desnecessariamente.
Destaque-se não ser atribuição do perito oficial corroborar a tese de
qualquer das partes, mas sim formular parecer técnico, imparcial, fundamentado e
coerente, para auxiliar o Juízo na formação de sua convicção. Nesses termos, o vistor
desincumbiu-se de seu múnus.
Mas não é só.
O obreiro não se interessou em participar da produção da prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006932-68.2016.8.26.0602 -Voto no 20315
4
pericial, pois sequer nomeou assistente técnico e, consequentemente, não ofereceu
parecer divergente para impugnar eficazmente a prova técnica.
Assim, aguardou o resultado desfavorável da perícia para passar a se
interessar por ela, mas, sem mais poder fazer, limitando-se a ofertar impugnações
carentes de elementos técnicos que infirmassem ou mitigassem as conclusões
alcançadas pela perícia oficial (fls. 130/131).
Ressalte-se que o perito foi taxativo quando ao período em que
comprovada, nos autos, a existência de incapacidade (fls. 121 e 123, quesito 13), sendo
desnecessários, portanto, esclarecimentos a respeito do que já está claro.
Note-se que ao obreiro foi dada a oportunidade de produzir todas as
provas pertinentes, inexistindo, portanto, qualquer violação ao seu direito de defesa,
havendo, frise-se, mero inconformismo com o desfecho do processo, fator não
justificador da repetição da prova técnica.
Portanto, desnecessária a repetição ou complementação da prova
pericial.
2.2) Do mérito
No mérito, a improcedência da ação é de rigor.
Isso porque, a perícia (fls. 117/127), levada a efeito pelo Dr. Amer
Mohamad Abou Jokh, realizou exame físico (fls. 120), que constatou a normalidade do
segmento investigado. Note-se:
“Extremidades: sem edemas, sem cianose, sem sinais de trombose
venosa profunda.
Pele: sem alterações
Osteoarticular: joelho direito: circunferência: 42,5cm;
Circunferência joelho esquerdo: 42,0 cm; flexão 0-120o, extensão
120-0o, sem instabilidade patelar, sem crepitaão.” (fls. 120).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006932-68.2016.8.26.0602 -Voto no 20315
5
Após a análise dos documentos médicos e dos exames
complementares (fls. 120), concluiu pela normalidade do exame físico e,
consequentemente, pela ausência de redução atual da capacidade laboral:
“Na presente perícia se verificou que o periciando apresenta
marcha normal sendo que, no exame físico especial, não foi
verificada instabilidade articular do joelho esquerdo e a amplitude de
movimentos (flexão e extensão) se encontravam dentro da
normalidade.
(...)
2. Não há incapacidade laborativa no caso em tela.” (fls. 121
destaquei em negrito).
Perícia produzida de acordo com os princípios do contraditório e da
ampla defesa, devidamente fundamentada, com elementos suficientes para o adequado
julgamento da lide, sem contrariedade técnica aos seus termos e conclusões,
merecendo crédito e respaldo, pois realizada por especialista imparcial, da inteira
confiança do juízo.
Ressalte-se que críticas de caráter leigo de modo algum abalam as
conclusões periciais, pois estas se fundamentam em conhecimento e procedimentos
técnico-científicos.
O pedido de benefício no período compreendido entre os dois auxílios-
doença deferidos administrativamente, ou seja, entre 20.06.2009 e 08.10.2011, também
não merece acolhida.
Isso porque, o perito só constatou a existência de incapacidade nos
períodos em que o segurado esteve em gozo do auxílio-doença:
“O periciando apresentou incapacidade no período de
20/05/2009 a 20/06/2009 e 08/10/2011 a 15/11/2011.” (fls. 121).
Consigne-se que a apuração de incapacidade pretérita depende de
perícia indireta, feita com base nos documentos médicos apresentados pelo obreiro, que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006932-68.2016.8.26.0602 -Voto no 20315
6
no caso, são escassos.
Há, apenas:
a) “parecer” elaborado pelo médico do sindicato, datado de
10.08.2011 (fls. 20/24);
b) laudo de exame de RX de 29.08.2014 (fls. 25 e 29);
c) dois exames parcialmente ilegíveis, cujas datas não se pode
visualizar (fls. 26 e 30);
d) atestado médico de 10.08.2011, assinado pelo mesmo médico do
sindicato que fez o parecer (fls. 31); e
e) guias para realização de consulta de 06.08.2014 (fls. 27) e
fisioterapia de 27.11.2012 (fls. 28)
Note-se que, no período pleiteado, compreendido entre 20.06.2009 e
08.10.2011, há apenas documentos emitidos pelo médico do sindicato do apelante, sem
qualquer exame que robore o que ali se consignou.
Ademais, no referido “parecer” o médico indicou o afastamento das
atividades “para evitar mais agravo antes mesmo da cirurgia e risco de mais
sequela” (fls. 24).
Todavia, eventual e hipotético risco de agravamento não ensejaria o
benefício, pois a legislação acidentária hodierna apresenta, como uma de suas principais
características, em contraste com a anterior, especificamente o Decreto-lei no
7.036/1944 e a Lei no 5.316/1967, o fato de indenizar a incapacidade laboral e não a
lesão ou doença ocupacional em si, diversamente daquela, que previa indenização
tarifada e tabelada, conforme a perda anatômica do obreiro e independente de eventuais
reflexos na sua capacidade laboral.
Tampouco se indeniza o risco de surgimento ou agravamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006932-68.2016.8.26.0602 -Voto no 20315
7
determinada doença, mas apenas a efetiva e atual redução do potencial laboral do
segurado.
A jurisprudência, inclusive desta Câmara, a respeito:
“Em outras palavras, ainda que comprovada a perda
auditiva, não se concede auxílio-acidente quando não houver efetiva
alteração na capacidade laboral do segurado.
No caso em tela, não restou patente a incapacidade
laboral.
(...)
Por fim, cumpre destacar que a legislação acidentária não
tem caráter preventivo (JTA 112/343). Seu objetivo é proteger e
indenizar lesões atuais que repercutam na capacidade laborativa do
obreiro. Caso contrário, o leque alternativo de opções, que
possibilitariam a exigência de indenizações, se ampliaria de tal
maneira que todas as moléstias do trabalho, de um modo ou de
outro, estariam a determinar a responsabilidade do Instituto, muitas
vezes
injustamente
(JTA
112/350).”(Apelação
0375772-81.2009.8.26.0000, Rel. Des. LUIZ FELIPE NOGUEIRA
JUNIOR, j. 11.10.2011) (destaquei em negrito)
Indeniza-se, pois, nos termos da legislação acidentária vigente (aliás,
desde a Lei no 6.367/76) a incapacidade para determinada atividade específica, ou
seja, para o labor efetivamente exercido pelo obreiro, e não para todo e qualquer
trabalho e nem toda e qualquer redução de movimento ou de capacidade física.
Assim, não há elementos que evidenciem que, no referido período
(entre os dois auxílios-doença), tivesse existido incapacidade em qualquer grau.
Portanto, não sendo o obreiro portador de sequela atualmente
incapacitante decorrente do trabalho, não faz jus ao benefício acidentário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006932-68.2016.8.26.0602 -Voto no 20315
8
2.3) Da conclusão
Posto isso, despicienda a produção de qualquer outra prova, afasta-se
o pleito de conversão do julgamento em diligência (item 2.1) e, não sendo o obreiro
portador de qualquer sequela incapacitante (item 2.2), jus não faz ao recebimento do
benefício requerido, razão pela qual deve ser mantida a bem lançada sentença, isento o
recorrente dos encargos sucumbenciais, com fulcro no parágrafo único do artigo 129 da
Lei no 8.213/91.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator